Tribunal: TJMT
Processo: 1012764-91.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012764-91.2018.8.11.0000 –
REPRESENTANTE: FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 10110-47.2015.811.0003, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Sustenta a Recorrente que deixou o quadro societário da empresa executada, havendo continuidade das atividades comerciais da empresa, inexistindo responsabilidade da Agravante.
Ressalta que não há comprovação de que exercia atos de gerência, a fim de justificar o lançamento do seu nome na CDA.
Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Nas contrararzões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso.
É o relato necessário.
Decido.
O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Inicialmente, a Agravante argui preliminar de ilegitimidade passiva para figurar na demanda, ao argumento que se retirou do quadro societário em 9/5/ 2012.
A tese, não se sustenta, posto que o débito fiscal cobrado decorre de infrações ocorridas entre 2007 e 2009 como se vê no demonstrativo da CDA.
Além disso, denota-se da a CDA n.° 20143733, que o nome da ex-sócia Agravante consta no título executivo, o que demonstra que a execução fiscal desde sempre voltou-se em relação aos sócios e à empresa.
Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de Execução Fiscal, dada a presunção de legitimidade conferida à Certidão da Dívida Ativa, incumbe aos sócios, que figuram no título como co-responsáveis, como se verifica na hipótese em deslinde, dessa forma, inviável o manejo da Exceção de pré-executividade com essa finalidade, posto que não cabível dilação probatória nessa via. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual
"a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
Nesse norte, cabia a agravante demonstrar a sua ilegitimidade, já que a medida não comporta dilação probatória.
Quanto a prescrição é sabido que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de constituição definitiva do crédito, não tendo relação com a data de ocorrência ou vencimento dos fatos geradores.
Constituídos os créditos, a Fazenda Estadual possui o prazo de 5 (cinco) anos para propor a competente ação de execução fiscal, nos termos do art. 174, CTN.
No caso em apreço, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 24/12/2010, como consta na CDA que embasa o feito.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva). Assim, a alegada prescrição não ocorreu, uma vez que o feito executivo foi ajuizado em 17/07/2015, período posterior à vigência da Lei Complementar 118/2005 (09/06/2005), motivo pelo qual a prescrição resta interrompida pelo mero despacho do juiz ordenando a citação (art. 174, parágrafo único, CTN), que ocorreu em 29/07/2015, retroagindo à propositura.
Nesse norte, cumpre concluir que não merece prosperar o recurso ante a inadequação da Exceção de pré-executividade para veicular matérias que demandam dilação probatória, bem como em virtude da não caracterização de prescrição no caso em deslinde. "Precedentes: (REsp 1.690.486/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019), (AgInt no AREsp 1679523/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020) e (AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com, fulcro no artigo 932, II, “a” e “c” do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora